Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE APRESENTAR O COMRPOVANTE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA DE RECOLHIMENTO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. Incumbe ao Magistrado determinar a apresentação de emenda à inicial, quando verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2. Verificado que a parte autora comprovou o pagamento das custas processuais por meio da autenticação mecânica aposta na guia de recolhimento (art. 7o da Portaria Conjunta TJDFT No 50/2013), mostra-se impositiva a cassação da sentença pela qual foi indeferida a inicial.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.